Tribunal: TJDFT
Processo: 0711674-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711674-43.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDINA MOREIRA DE OLIVEIRA, LETICIA MOREIRA DE OLIVEIRA, FREDERICO MOREIRA DE OLIVEIRA, LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA, MARIA ROSA LOPES DE OLIVEIRA, LETÍCIA FELIZARDO DA COSTA OLIVEIRA, HEITOR FELIZARDO DA COSTA OLIVEIRA, WALDENIA ROSA DE OLIVEIRA ALVES, WAGNER LOPES DE OLIVEIRA, THAIS DOS SANTOS LOPES, KEILA LOPES DE OLIVEIRA, CHRISTIANE LOPES DE OLIVEIRA, LEOTERIO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR, ALICE GOMES DE OLIVEIRA, JOSE GOMES DE OLIVEIRA, JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, GLECY GOMES DE OLIVEIRA, HABACUQUE GOMES DE OLIVEIRA, DEUSDETE RODRIGUES MENDONCA, JOANISBERGUE FRANCISCO DE OLIVEIRA APELADO: HENRIQUE ALBERTO AMARAL D E S P A C H O Em atenção à impugnação ao benefício de justiça anteriormente deferido ao apelado, intime-se o a trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os contracheques e os extratos bancários dos 3 (três) últimos meses. Com a manifestação, dê-se vista aos apelantes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator